Tribunal: TJDFT
Processo: 0703104-35.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PASSAGEM À INATIVIDADE COM PROVENTOS PROPORCIONAIS EM DECORRÊNCIA DE DOENÇA PARCIALMENTE INCAPACITANTE. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. PROVA PERICIAL CORROBORATIVA DA VALIDADE DO ATO DE REFORMA.
1. Não restando demonstrada a relação de causalidade entre a patologia e o exercício da atividade profissional, bem como diante da presunção de legitimidade do ato concessivo de aposentadoria, deve-se manter o ato de aposentação com proventos proporcionais.
2. Apelação não provida.